Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-66.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas corroborados pelas demais provas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Ausência de dolo não comprovada. Condenação de rigor. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas corroborados pelas demais provas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Ausência de dolo não comprovada. Condenação de rigor. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes configurados. Réu reincidente. Fração mínima pela tentativa adequada ao "iter criminis" percorrido. Biografia penal do réu impõe o regime prisional inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido.